Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSISTÊNCIA EM REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. Cabível a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o agravante insiste em trazer insurgência já decidida nos autos, a despeito de alertas consignados pelo juízo singular sobre a possibilidade de aplicação de multa.
2. Agravo conhecido e não provido.